Tribunal: TJMT
Processo: 1064662-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064662-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA MARIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 030.997.731-23 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR A AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PERÍODOS DISTINTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de Lucélia Maria da Silva Ferreira, anulando sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito e determinando o prosseguimento da ação quanto às verbas referentes ao período de 2019 a 2024, excluído o lapso temporal já abrangido por ação coletiva anterior (2013 a 2017), afastando ainda a litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação individual ajuizada configura litispendência ou afronta à coisa julgada em razão de ação coletiva anterior; (ii) estabelecer se há má-fé processual da parte autora ao postular direitos com base na mesma relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade entre partes, pedidos e causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto, pois a nova ação individual versa sobre período posterior ao da ação coletiva já transitada em julgado.

A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual quanto a período diverso, não havendo vedação legal ou jurisprudencial à pretensão autônoma do beneficiário da ação coletiva.

A invocação da Súmula 235 do STJ reforça a impossibilidade de reunião dos processos, dada a preexistência de trânsito em julgado da demanda coletiva.

Inexiste má-fé processual, pois não se constata reiteração de pedidos nem tentativa de rediscutir matéria já decidida, tratando-se de novo período e novos fatos geradores.

A extinção sem resolução do mérito, diante da inexistência de duplicidade processual, viola os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação individual que trata de período posterior ao abrangido por ação coletiva anterior não configura litispendência nem afronta à coisa julgada.

A coexistência de demandas fundadas na mesma relação jurídica, mas com pedidos distintos e referentes a períodos diversos, é juridicamente admissível.

A atuação da parte autora, ao postular verba relativa a período não abarcado por ação coletiva anterior, não caracteriza má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 301, § 1o; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que
conheceu e deu provimento ao recurso inominado
interposto por
Lucélia Maria da Silva Ferreira
, a fim de
anular a sentença de extinção sem resolução do mérito
, determinando o
prosseguimento do feito na origem
, com
limitação temporal dos pedidos
ao período posterior ao já abrangido por ação coletiva anterior (2012 a 2017), afastando, ainda, a condenação por
litigância de má-fé
.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao afastar o reconhecimento do fracionamento de ações e da coisa julgada, defendendo que a autora ajuizou múltiplas demandas com base na mesma relação jurídica, em afronta ao princípio da boa-fé.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos,
as ações não possuem identidade integral de causa de pedir e de pedidos
. O processo de no
1028936-19.2017.8.11.0041
, de natureza coletiva, abrangeu
período de 2013 a 2017
, enquanto o presente feito trata de
verbas referentes a férias e terço constitucional de 2019 a 2024.

A litispendência ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante dispõe o art. 301, § 1o, do CPC.

No caso dos autos, conforme acima destacado, não há identidade dos pedidos.

O simples fato de a parte autora integrar a categoria beneficiada em ação coletiva não lhe retira o direito de buscar, de forma autônoma, verbas
referentes a períodos posteriores
, inexistindo qualquer vedação legal ou jurisprudencial nesse sentido.

Destaca-se, ainda, a incidência da
Súmula 235 do STJ
, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Assim, mesmo que se reconheça certa relação entre as demandas,
não há possibilidade de reunião
processual, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer
burla ao sistema dos Juizados Especiais
, tampouco má-fé processual, já que a pretensão atual versa sobre período distinto e não há repetição de pedido ou tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.

Desse modo,
mantém-se a decisão monocrática
, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a ausência de litispendência, e determinando o regular prosseguimento do feito quanto ao período de 2019 a 2024.

Cumpre destacar que a extinção sem resolução do mérito, nas circunstâncias dos autos,
viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo
, frustrando o direito de acesso à jurisdição, sobretudo diante da inexistência de duplicidade processual apta a comprometer a estabilidade das decisões.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025